Tribunal: TJDFT
Processo: 0745955-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745955-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DANIEL COSTA FERREIRA LEITE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E S P A C H O DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por DANIEL COSTA FERREIRA LEITE contra ato praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA, cujo objeto é a anulação da arrematação do imóvel localizado no Setor de Hotéis e Turismo Norte – SHTN, Trecho 01, Conjunto 1-B, Bloco “A”, 3o Pavimento, Flat n° 4022, Brasília/DF, registrado sob a matrícula n° 71.454, ficha 02, livro 2, junto ao 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF, CONDOMÍNIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASÍLIA, ANA CAROLINA LEÃO OSORIO POTI e ANA CECÍLIA LEÃO OSÓRIO MACHADO, também qualificados como impetrados, diante do que o Impetrante entende serem diversas irregularidades ocorridas na ação de execução de título extrajudicial, processo n. 0718792-93.2017.8.07.0001, relacionadas à arrematação ocorrida no dia 17 (dezessete) de julho de 2020. Colaciona o Impetrante a decisão constante no processo de origem, qual seja, 0718792-93.2017.8.07.0001,(ID 20621924 e 70328611 na origem), decisão essa que o Impetrante entende ser o ato coator, consistente no indeferimento, por parte do Juízo, do pedido feito pelo Impetrante em 31 de julho de 2020, antes da assinatura do Auto de Arrematação, para purgasse a mora, cobrindo o valor do maior lance, a fim de garantir seus direitos sobre o bem (ID 69046828 na origem). Transcrevo a decisão: Como bem salientado na petição da arrematante (id 69046828), a hipótese vertente não trata de execução hipotecária, mas sim de execução lastrada em dívida condominial, de modo que não se aplica ao caso o disposto no art. 902 do CPC, in verbis: "No caso de leilão de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de arrematação, oferecendo preço igual ao do maior lance oferecido.". Sobre a matéria, ensinam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: "O CPC 902 tratou de explicitar a possibilidade de aplicação, em caso de alienação judicial, das hipóteses previstas no CC 1481 e 1483, no que diz respeito à alienação de bem hipotecado. Vale ressaltar que, neste caso, trata-se da remição, instituto que trata do resgate, do pagamento, e não da remissão, que se refere à renúncia, perdão." (in Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2019, 4. ed. em e-book, Editor: Revista dos Tribunais, Código de Processo Civil, Página RL-1.175) No mesmo sentido, leciona José Miguel Garcia Medina: “O art. 902 do CPC/2015 (sem correspondente, no CPC/1973) dispõe sobre o procedimento para o exercício do direito à remição do bem dado em hipoteca pelo executado, outrora referido nos arts. 1.482 e 1.483 do CC/2002 (revogados pelo art. 1.072, II do CPC/2015). [...] A remição a que se refere o art. 902 diz respeito ao resgate do bem hipotecado, evitando-se, com isso, que sua propriedade saia da esfera patrimonial do executado. Pode ser realizada até a assinatura do auto de arrematação, devendo o executado, para tanto, oferecer preço igual ao do maior lance oferecido. Note-se que esse mesmo executado poderá remir a execução nos termos do art. 826 do Código. Essa remição (prevista no art. 826) também pode ser realizada até a assinatura do auto de arrematação, mas se dá com o pagamento da dívida e acessórios. As duas figuras (referidas nos arts. 826 e 902) acabam se assemelhando, pois em ambos os casos o executado consignará montante que deverá ser empregado na satisfação do crédito exequendo (ainda que, no caso previsto no art. 902, o valor a ser depositado pelo executado possa ser menor, se maior lance oferecido for inferior ao valor da dívida cobrada).” (in Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, 4. ed. e-book baseada na 6 ed. impressa, Editor:Revista dos Tribunais, página RL-1.17. Ante o exposto, indefiro o pedido do executado (id's 69025432 e 69085775), que teria fundamento se o exequente fosse o credor hipotecário. No mais, ante o êxito do leilão (id 68140100) e considerando que a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável quando o auto for assinado pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, na forma do art. 903, do CPC, segue anexado o Auto de Arrematação por mim assinado nesta data. O CJU-VETECA, independente de nova conclusão dos autos, deverá expedir a carta de arrematação e mandado de imissão na posse. Quanto ao mais, no edital de leilão constou a ressalva de que os créditos de natureza propter rem e fiscal se sub-rogariam sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. Nesse passo, constam débitos de IPTU (2012 a 2019) no valor de R$ 9.791,60, de TLP no valor de R$ 3.079,16 e Taxas condominiais vencidas (10.08.2017 a 10.07.2019) no valor de R$ 54.506,65, totalizando R$ 67.377,41 (ID 61041511). Do valor depositado (id 68056776 – R$ 260.000,00), portanto, reserve-se R$ 12.870,76 para pagamento do débito fiscal informado no id. 61041511, pois prefere aos demais, a ser realizado pelo próprio arrematante. Para tanto, considerando as medidas adotadas para o combate à pandemia por COVID-19, houve suspensão do atendimento bancário, de modo que o arrematante deverá indicar, no prazo de 05 dias, conta bancária para receber transferência do valor, em substituição à expedição de alvará de levantamento. Atendido, o CJU-VETECA deverá encaminhar a ordem por ofício. No tocante às taxas condominiais (2017 a 2019), tal qual o crédito exequendo - referente às taxas de 2013 até julho de 2017, deverão ser quitadas com o valor do saldo remanescente que couber ao exequente. Verifica-se, ainda, da certidão de ônus acostada aos autos (id 62303708), datada de 28/04/2020, constar na matrícula do imóvel os seguintes gravames: - R. 08 – Hipoteca cedular em favor do BRB - Banco de Brasília; - R. 09 - Penhora determinada pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF (Processo no 0023808-11.2013.8.07.0001), movido pelo próprio exequente; - R. 10 - Penhora determinada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília-DF (Processo no 2014.01.1.007616-4), movido por FERRAZ ADMINISTRAÇÃO E CONSÓRCIO LTDA; - R. 11 - Penhora determinada por este Juízo em razão deste processo. O credor hipotecário (BRB), embora intimado (id 64513633), não se manifestou nos autos. De qualquer sorte, na execução de crédito relativo a cotas condominiais, esta tem preferência sobre o hipotecário (ex vi Súmula 478/STJ). Em relação ao processo, constam, também, as anotações de penhora no rosto dos autos, exaradas pelos Juízos da 25a Vara Cível de Brasília (proc. n. 2013.01.1.091983-5- id 23104432) e do 3o Juizado Cíviel de Brasília (proc. n. 0705371-25.2016.8.07.0016 - id 57678115), sobre eventuais créditos do executado DANIEL LEITE. Considerando a ordem de preferência das demais penhoras, oficiem-se aos MM. Juízos da 25a Vara Cível de Brasília-DF (Processo no 0023808-11.2013.8.07.0001) e 2a Vara Cível de Brasília-DF (Processo no 2014.01.1.007616-4), informando sobre a alienação do imóvel objeto da matrícula no 71.454, do Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, solicitando que informem se ainda é válida a constrição registrada, bem como o valor atual dos respectivos débitos, que deverão ser atualizados até a data do depósito judicial (20/07/2020). Confiro à presente decisão FORÇA DE OFÍCIO. Encaminhem-se por meio eletrônico, se possível. Igualmente, o exequente deverá juntar planilha atualizando o débito, no prazo de 5 dias. Tudo feito, tornem os autos à conclusão. Int. Compulsando os autos na origem, contudo, observa-se uma movimentação processual que, antes mesmo da impetração do presente mandado de segurança, traz uma linha do tempo em que o pano de fundo no presente pedido já vem sendo diuturnamente trazido à apreciação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no seguinte sentido: (i) decisão de indeferimento de suspensão do leilão do referido imóvel, datada de 13/07/2020 (ID 67515785); (ii) interposição de agravo de instrumento (0723928-69.2020.8.07.0000), distribuído para a Relatoria do E. Des. Humberto Adjuto Ulhôa, que teve o efeito suspensivo negado em 14/07/2020 (ID 67785847 na origem); (iii) decisão intimando leiloeiro para lavrar e anexar o auto de arrematação, datada de 20/07/2020 (ID 68008012); (iv) petição do Impetrante pleiteando a remição do bem leiloado, por ser bem hipotecado ao BRB (ID 69025432), datada de 31/07/2020; (v) petição do Impetrante pleiteando suspensão dos leilões marcados para 14/07/2020 e 17/07/2020, datada de 31/07/2020 (ID 69025430); (vi) decisão do juízo plantonista declinando a apreciação (ID 69023087); (vii) petição das arrematantes (ID 69046828); (ix) despacho do juízo plantonista declinando apreciação em face de reiteração do pedido (ID 69047443); (x) petição do Impetrante pleiteando novamente a remição (ID 69085770); (xi) decisão ora considerada ato ilegal, que indeferiu o pedido de remição (ID 70328611), disponibilizada no DJe em 25/08/2020 e publicada no dia subsequente; (xii) decisão, datada de 28/08/2020, julgando prejudicado o agravo número 0723928-69.2020.8.07.0000 em face da realização do leilão (ID 71082035); (xiii) comunicação de interposição de novo agravo de instrumento, n. 0739981-28.2020.8.07.0000 (ID 72088536) contra decisão que indeferiu a remição, (ix) ofício contendo decisão de não conhecimento do agravo (ID 72869450); (x) decisão do juízo monocrático expedindo carta de arrematação, transferindo o valor (ID 730507390); (xi) petição impugnando a arrematação (ID 74440955); (xii) ofício contendo decisão julgando prejudicado o agravo de instrumento n. 0723928-69.2020.8.07.0000 por perda de objeto (ID 74894990); (xiii) decisão do juízo monocrático não conhecendo da impugnação à arrematação ante intempestividade, e condenando o ora Impetrante ao pagamento de multa de 3% do valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 81 do CPC, além de determinar a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão de posse, cumprindo a decisão de ID. 70328611, que ora se entende por supostamente ilegal (ID 74911628). O transcurso acima revela, ao final, (i) a interposição de 2 (dois) agravos de instrumento, 0723928-69.2020.8.07.0000 e 0739981-28.2020.8.07.0000, ambos para a Relatoria do E. Des. Humberto Adjuto Ulhôa e incidindo em face dos leilões e da remição; (ii) ajuizamento de 2 (dois) pedidos perante o plantão judiciário, que não foram apreciados pela ausência dos requisitos para serem apreciados extraordinariamente (IDs ID 69023087 e 69047443); (iii) apreciação judicial do pedido de remição, negado em face de intempestividade de manifestação sob a alcunha de impugnação, datada de 19/10/2020 (ID 74911628); (iv) condenação do Impetrante ao pagamento de multa de 3% do valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 81 do CPC, por litigância de má-fé. Por outro lado, observa-se no polo passivo do presente mandado de segurança que o Impetrante trouxe aos autos, na qualidade de Impetrados, o CONDOMÍNIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASÍLIA, ANA CAROLINA LEÃO OSORIO POTI e ANA CECÍLIA LEÃO OSÓRIO MACHADO, o que, em tese, não guarda subsunção às hipóteses descritas no art. 1o, §1o da Lei 12.016/2009. Assim, diante da (i) existência de manifestação judicial a respeito do pedido de remição feito reiteradamente no processo de origem e em relação a qual flui o prazo recursal (ID 74911628); (ii) princípio da unirrecorribilidade das decisões, que atenta para a singularização quanto à impugnação de decisão, com o fito de evitar decisões contraditórias e ofensa à coisa julgada; (iii) a natureza jurídica sumária do mandado de segurança, bem como as limitações e restrições desse como supedâneo recursal ou voltado para rediscussão do objeto de tutela já decidido, em atenção ao art. 5o, II da Lei 12.016/2009; (iv) a declinação do CONDOMÍNIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASÍLIA, de ANA CAROLINA LEÃO OSORIO POTI e de ANA CECÍLIA LEÃO OSÓRIO MACHADO como Impetrados, nos termos dos arts. 9° e 10 do CPC e do art. 99, caput e § 2o, do CPC, INTIME-SE o Impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, em observância ao Art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, demonstrar, a partir dos itens (i), (ii), (iii) e (iv), o interesse na impetração do presente mandado de segurança, sob pena de indeferimento da inicial e denegação da segurança, advertindo-se, ainda, o Impetrante, diante do transcurso exauriente que o feito tem tomado desde a origem, para eventual cominação de multa, nos termos do art. 81 do CPC. Após voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2020 12:37:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador